Tribunal: TCU
Processo: 011.517/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de manutenção de trechos rodoviários da BR-364/MT. Monitoramento de deliberação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2010, nas obras de manutenção rodoviária em trechos da BR-364/MT, cujos objetos foram os Contratos 15/2008, 377/2009 e 653/2009, sob responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR/DNIT/MT), cujo volume de recursos fiscalizados totalizou, a valores históricos, R$ 95.570.000,00, na fase atual objetivando verificar o cumprimento das determinações constantes nos subitens 9.1 a 9.6 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar quitação aos Srs. Laércio Coelho Pina (CPF XXX.363.911-XX) e Orlando Fanaia Machado (CPF XXX.624.046-XX), com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, ante o recolhimento integral da multa que foi imputada pelo subitem 9.2 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário , de acordo com os comprovantes às peças 91, 100, 104 e 181, 182, 193, respectivamente; 9.2. considerar atendidos os subitens 9.6.3, 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7, 9.6.8, 9.6.9 e 9.6.10 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário ; 9.3. considerar que o subitem 9.6.2 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário não foi atendido; 9.4. considerar parcialmente atendido o subitem 9.6.1 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário ; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) que: 9.5.1. junte cópia da peça 136 no TC Processo 021.500/2013-4 , cujo conteúdo deverá ser aproveitado como elemento de defesa naquele TC pela empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A, conforme disposto no Acórdão 735/2015-TCU-Plenário ; 9.5.2. autue processo apartado para melhor aprofundamento sobre o descumprimento do subitem 9.6.2 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário , bem como os reflexos da nova Instrução de Serviço elaborada pelo DNIT, IS/DG 10, de 2/9/2013, no âmbito dos programas de manutenção rodoviária do DNIT; 9.5.3. autue processo apartado de monitoramento para acompanhar o deslinde do processo de reconstituição (50600.020807/2019-96) do PAAR (50600.058284/2014-46), extraviado nas dependências do DNIT sem as conclusões quanto à apuração de responsabilização do Consórcio Contécnica/Engefoto/Unidec por irregularidades verificadas no âmbito do Contrato TT-240/2007, e consubstanciadas por meio do subitem 9.6.1 do Acórdão 1989/2013-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência desta deliberação aos interessados e responsáveis, nos termos do Memorando-Circular Segecex 45/2017, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU.